Tribunal: TJMT
Processo: 0002970-53.2015.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
VISTOS...
Apelação Cível interposta por Alexsandro Giovani de Souza, contra sentença proferida nos autos Ação Monitória, em que se julgou procedente o pedido inicial e declarou viável a pretensão monitória e condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por centos) sobre o valor dado a causa.
O apelante, sustenta, em síntese, que não tem meios de recolher as custas e taxas judiciárias, de modo que pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita.
Oportunizado o prazo de 05 (cinco) dias ao apelante para a comprovação do preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão da justiça gratuita. (Id. 28799984).
Em resposta, o apelante acostou aos autos a inscrição estadual suspensa e alvará de soltura, noticiando que não tem imposto de renda ou holerites (Id 31355490).
É o que merece registro.
Decido.
É sabido que o benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.
Entretanto, em que pese o artigo do sobredito regramento legal estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Na hipótese, em que pese as alegações do apelante, denota-se dos autos que não há demonstração da impossibilidade do recolhimento das custas judiciais, ainda que oportunizada a juntada de comprovantes da hipossuficiência e, inclusive, consta produtor rural como principal atividade do apelante (Id 26639996 - Pág. 1).
Outrossim, o valor da causa ultrapassa os trezentos mil reais, referente à compra de insumos para a utilização em sua atividade rural.
Desta forma, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino, nos termos do artigo 99, §7o do CPC, que o apelante efetue o pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator